Tribunal: STF
Processo: ARE 1542507
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE ESGOTO. TETO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONVÊNIO. CONDIÇÕES. ARGUIDO VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE NA LEI LOCAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ARGUIDA OFENSA AOS ARTS. 61, § 1º. INC. II, "B", E 63, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão que frisou o seguinte:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO LEGAL DA TARIFA DE ESGOTO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL QUE NÃO ADMITE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE CONVÊNIOS ADMINISTRATIVO E CONTRATOS DE CONCESSÃO. RECURSO IMPROVIDO.



    A cláusula décima do convênio de cooperação de ID4666752 não é, em essência, uma cláusula de eleição de foro, mas tão somente o reconhecimento de que a competência para eventual disputa entre as partes, a saber: o Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana, seria de competência do Órgão Pleno deste Sodalício por expressa disposição da Constituição Estadual e do Regimento Interno desta Casa. Com efeito a competência funcional é absoluta, não podendo ser objeto de pactuação pelas partes. Preliminar rejeitada.



    A redação legal é clara no sentido de que o valor da tarifa de esgoto não pode exceder 40% do consumo de água das unidades consumidoras. Muito embora sustente o recorrente que a referida lei viola o contrato de concessão e o convênio firmado entre o Município de Feira de Santana e o Estado da Bahia, certo é que tal discussão é inócua e nada interfere na sorte desta lide.



    Com efeito, entenda o apelante que a Lei Municipal nº 326/2016 viola as obrigações assumidas pelo município de Feira de Santana, compete-lhe socorrer-se dos meios aptos a sanar os prejuízos porventura advindos de tal violação. O eventual descumprimento por parte da Administração de acordo formulado com a concessionária ré é irrelevante para efeitos de submissão desta às obrigações legais definidas pela Urbe. RECURSO IMPROVIDO.”  



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão a quo foram providos tão somente para fins de correção de erro material quanto ao nome do município a que se refere a legislação objeto da demanda. 



    Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; 37, inc. XXI; 61, § 1º, inc. II, alínea "b", e 63, inc. I, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao apelo extremo.



    Em seguida, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 da Suprema Corte e que a insurgência não seria cabível pela alínea "c" do inc. III do art. 102 da Constituição Federal, por não ter o acórdão julgado válido lei ou ato de governo local contestado em face de dispositivo constitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à admissibilidade do recurso extraordinário com arrimo na alínea “c” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não prestigiou lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal, sendo, portanto, conforme farta jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o apelo extremo por esse fundamento.



    Nesse referido diapasão, verifico que o recurso extraordinário já não deve ser conhecido à luz da hipótese de cabimento supracitada.



    A seu turno, do exame dos autos, emana que os arts. 5º, inc. XXXVI; 37, inc. XXI; 61, § 1º, inc. II, alínea "b", e 63, inc. I, da Constituição Federal, alegadamente violados pelo acórdão objeto do apelo extremo, carecem do prequestionamento, o que inviabiliza o exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, destarte, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Com efeito, ainda quanto ao prequestionamento, é salutar frisar que o debate constitucional em torno dos arts. 61, § 1º, inc. II, alínea "b", e 63, inc. I, da Constituição Federal, não foi, sequer, ventilado no recurso de apelação resolvido pelo acórdão a quo, de modo que a sua arguição inicial apenas em embargos de declaração consubstancia inovação recursal não admitida na processualística, inapta, pois, a configurar o devido e salutar prequestionamento da questão constitucional. Nesse sentido, destaco:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de lesões corporais graves. Condenação. 4. Alegação de violação ao princípio da individualização da pena. 5. Matéria não debatida no acórdão recorrido 6. Ausência de prequestionamento. 7. Controvérsia sequer suscitada nas razões de apelação. 8. Inovação recursal. 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1122962 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2018 - grifei)



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADESÃO AO PROGRAMA DE LICENÇA INCENTIVADA SEM REMUNERAÇÃO COM PAGAMENTO DE INCENTIVO EM PECÚNIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 86/2002. RECOLHIMENTO ANTERIOR COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2011. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Ressalto que os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento inovaram ao suscitar a suposta ofensa à Constituição Federal. Constato que tal matéria, além de não apreciada pelo Tribunal de origem – o qual manteve a sentença sem reparos –, não fora arguida na apelação anteriormente interposta. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido." (ARE 867558 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/5/2015 - grifei)



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA/STF 282. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA OU INDIRETA. 1. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados porque não foram abordados pelo acórdão recorrido e, embora suscitados nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foram oportunamente apontados nas razões do recurso de apelação. 2. A matéria constitucional é reservada ao Supremo Tribunal Federal, desde que o seja de forma direta, o que não é o caso, diante da exigência da análise de fatos e provas e legislação infraconstitucional, já apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 736429 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 6/5/2011 - grifei)



    "Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Recurso de apelação no qual não se alega violação à Carta Magna. Embargos de declaração interpostos. Ausência de omissão. Devida prestação jurisdicional. 3. Incidência da Súmula 282 do STF. 4. Embargos declaratórios com efeitos infringentes. Inadmissão. 5. Recurso de embargos de declaração rejeitado." (AI 347225 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11/10/2002 - grifei)



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. Embargos de declaração ineficazes para prequestionar matéria não suscitada oportunamente no recurso de apelação. Ausência de prequestionamento. Óbice ao trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Acórdão fundado em normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição Federal. 3. Não se confunde decisão contrária ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 338387 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 3/5/2002 - grifei)



    A sua vez, quanto ao prequestionamento do debate constitucional em torno dos arts. 5º, inc. XXXVI; 37, inc. XXI, é cediço que a ausência do pressuposto recursal em comento se verifica a partir do momento em que o acórdão a quo não ventilou a questão correlata e os primeiros embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente não contemplaram tal omissão, sendo a arguição da questão apenas em embargos de declaração subsequentes imprestável para o fim ora em apreço. Assim, referencio:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    I. CASO EM EXAME 1. Segundos embargos de declaração opostos contra pronunciamento mediante o qual foram rejeitados declaratórios anteriores ante ausência de vícios no acórdão relativo ao agravo interno. 2. O embargante aponta omissão, alegando desconsiderados aspectos tido como essenciais para o julgamento do caso concreto, não abordados no ato embargado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se são adequados segundos embargos declaratórios utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. De acordo com a jurisprudência do STF, segundos embargos de declaração somente são cabíveis quando o vício apontado surge no acórdão em que examinados os primeiros, o que não se verifica no caso concreto. 5. A repetição de argumentos já rejeitados caracteriza a intenção de reexame do julgado, providência incabível em sede de embargos de declaração. 6. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, justifica-se o arquivamento imediato, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato." (MS 39686 AgR-ED-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 26/3/2025 - grifei)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando no acórdão recorrido estiver presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência. III - No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos. IV - Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação, tão logo encerrado o julgamento, da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado." (Ext 1707 ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/2/2023 - grifos acrescentados)



    No mais, transcrevo trechos do voto do acórdão recorrido, in verbis: 



    "O pedido formulado na presente ação civil pública, como dito, versa sobre a limitação da tarifa de esgoto com base na legislação municipal. A questão, como bem aventou o Ministério Público, encontra regramento no art. 1º da Lei Municipal nº 326/2016, que determina que:



    Art. 1º Fica a empresa concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Feira de Santana, obrigada a cobrar o percentual máximo de 40% (quarenta por cento) sobre o consumo de água, para a tarifa de serviço de esgotamento sanitário no Município de Feira de Santana. 



    A redação legal é clara no sentido de que o valor da tarifa de esgoto não pode exceder 40% do consumo de água das unidades consumidoras. Muito embora sustente o recorrente que a referida lei viola o contrato de concessão e o convênio firmado entre o Município de Feira de Santana e o Estado da Bahia, certo é que tal discussão é inócua e nada interfere na sorte desta lide. 



    (...).



    De se registrar, outrossim, que não se vislumbra ilegalidade ou inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 326/2016. Isso porque, muito embora suas disposições sejam conflitantes com a legislação anterior, que autorizava a fixação da tarifa de esgoto em até 80%, é sabido que a questão se insere na competência legislativa dos municípios, conforme estabelece o art. 30, I, da CF/88, inexistindo lesão a ato jurídico perfeito, uma vez que, ainda que a novel disposição interfira na margem de lucro esperada pelo concessionário, não se olvida que esta é prestadora de serviço público por delegação, cuja titularidade continua sendo do Estado, competindo-lhe a regulamentação."



    Nesse contexto, a matéria afeita ao percentual de limitação máximo da tarifa de esgoto, nos termos da legislação local e das condições objetos de convênio, demanda o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, assim como a análise de legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal 326/2016), providências que se revelam incompatíveis com o recurso extraordinário, ex vi Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário" e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".



    A propósito, menciono as lições do ilustre professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Corroborando o raciocínio em perfil, ressalto o ementário adiante:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÁGUA. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 – AI 791.292 QO-RG; Tema 660 – ARE 748.371-RG). II – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula/STF 280. Precedentes. III – Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.048.745-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 19/10/2017).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA TARIFA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 850.916 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/3/2015).



      “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.4.2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 909.674 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/10/2015). 



     



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Fornecimento de água. Cobrança de tarifa mínima. Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre partes. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 775.651 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2/12/2013).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente